Tribunal: TJDFT
Processo: 0741741-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741741-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 51194654, os advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821, comunicam a renúncia aos poderes que lhe foram outorgados pela requerida apelada COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA (ID 49389784), juntando a notificação encaminhada ao representante legal da empresa (ID 51194655). Nos termos do art. 112, §1o, do Código de Processo Civil, os aludidos advogados continuarão a representar a mandante pelo prazo de 10 (dez) dias. Aguarde-se o transcurso do aludido prazo para que a requerida apelada regularize sua representação processual. Após, com ou sem regularização, proceda a Secretaria as devidas alterações no sistema PJe. Dê-se prosseguimento ao feito com o julgamento do recurso de apelação, porquanto já está incluso em pauta de julgamento (ID 50806605). P. I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator